Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726334-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS LAGO AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Baixo os autos em diligência. O Distrito Federal alegou em contrarrazões ao agravo de instrumento o seguinte: [...] Nos autos do executivo fiscal que ensejou o presente agravo de instrumento, processo no 0736278-12.2018.8.07.0016, as Certidões de Ajuizamento que embasaram a execução fiscal são as seguintes: 0007399138, 0007399146, 0007399154, 0007399162, 0007399170, 0007399189, 0007399197, 00073999200, conforme petição inicial ID 21092679. Contra esta execução fiscal, a agravante opôs embargos à execução fiscal processo 0725392-75.2023.8.07.0016. Nesse diapasão, considerando que os débitos citados equivocadamente pela parte agravante no presente agravo de instrumento (certidão de ajuizamento nos 0007399219, 0007399227, 0007399235, 0007399243 e 0007399251) são relacionados à execução fiscal 0736282-49.2018.8.07.0016, diversa da execução fiscal que originou o presente agravo de instrumento, tem-se como incorreto o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante para responder pelos débitos que embasam a execução fiscal no 0736278-12.2018.8.07.0016, bem como o afastamento da penhora e hasta pública do imóvel indicado no ID. 195126065. [...] Assim, nos termos do art. 10o do CPC, intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da alegação mencionada acima. Junto ao presente despacho cópia integral dos autos do PJE . 0736282-49.2018.8.07.0016 Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital